Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Processo : 0706871-20.2020.8.07.0006 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do CPC, ao autor-apelante, Danilo Brener Moraes da Silva, para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade apontada, em contrarrazões (id. 21015271 - p. 2/3), pelo Banco do Brasil S. A. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator